Tribunal: TJES
Processo: 0038863-61.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDENAÇÃO DA PATROCINADA. NEGLIGÊNCIA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Versam os autos sobre pretensão de condenação do Advogado Recorrente ao pagamento de danos morais e a suportar os prejuízos decorrentes da condenação dos Autores na Justiça do Trabalho, considerando falhas na prestação de serviços advocatícios. II - Ao deixar de apresentar Contestação, atraindo os efeitos da revelia, bem como, posteriormente, negligenciar o pagamento das custas do Recurso Ordinário, o Advogado dos demandados impediu o questionamento das pretensões deduzidas na Reclamação Trabalhista, sendo certo que admitir que “O auxílio alimentação não concedido foi reflexo da revelia, portanto, é matéria fática, na qual a 1ª Requerente deveria ter provado na audiência trabalhista por meio de testemunhas, uma vez que não apresentou prova documental”, confessou que deixou de instruir a sua cliente, sobretudo não apresentando defesa em Audiência, ocasionando a revelia e os danos a ela vinculados. III - A desídia do causídico impossibilitou aos Autores discutir as questões suscitadas na Reclamação Trabalhista, algumas das quais, com chance de êxito, razão pela qual não merece reparo a sentença objurgada que acolheu parcialmente a pretensão exordial e o condenou a suportar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais arcados pelas Autores. IV - Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade dos Votos,
conhecer e negar provimento ao Recurso,
nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0038863-61.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO
APELADO: CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA e outros
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 11/10/2022

APTE.:
LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO

APDO.:
WANDA SOUSA GUEDES E CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA

RELATOR: A SR.ª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SR.ª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO
(fls. 537-573) com vistas a reforma da sentença proferida pelo d. juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c pedido de assistência judiciária", ajuizada por
CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA
e
WANDA SOUSA GUEDES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte demandada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) a título de danos materiais (R$ 54.961,92), incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação da taxa SELIC. Outrossim, fixou no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do C.C.) desde a data da citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento pelo índice CHJES e, após, devendo ser aplicada a taxa SELIC, conforme disposição da súmula 362, do STJ.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 586-599 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2022
.

*

V

O

T

O

A SR.ª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO
(fls. 537-573) com vistas a reforma da sentença proferida pelo d. juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 474-500), que, nos autos da Ação Indenizatória c/c pedido de assistência judiciária", ajuizada por
CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA
e
WANDA SOUSA GUEDES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte demandada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) a título de danos materiais (R$ 54.961,92), incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação da taxa SELIC. Outrossim, fixou no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do C.C.) desde a data da citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento pelo índice CHJES e, após, devendo ser aplicada a taxa SELIC, conforme disposição da súmula 362, do STJ.

Primeiramente ressalto que deve ser admitido o recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do seu mérito, no limite da devolutividade, destacando, desde logo, que, a meu ver, não merece provimento o apelo interposto pelas razões que passo a expor.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem,
WANDA SOUSA GUEDES,
na condição de autora da demanda, narra que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido, ora apelante, na condição de sócia da empresa-autora, para promover a defesa da sociedade empresarial na Reclamação Trabalhista movida por PENHA GOMES LIBERATO, tombada sob o nº 0069300-72.2013.5.17.0009, que tramitou perante a 9ª Vara do Trabalho de Vitória/ES.

De acordo com o narrado na exordial, o apelante, na condição de advogado dos apelados, não teria apresentado qualquer resposta à pretensão deduzida pela Reclamante nos autos da Reclamação Trabalhista mencionada, o que teria configurado inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes do presente feito.

Os apelados/autores narram que o inadimplemento por parte do apelante consubstanciado na ausência de apresentação da peça de defesa nos autos da ação trabalhista ensejou a decretação de revelia e a consequente condenação de todas as verbas trabalhistas pleiteadas.

Narram ainda que, além de não ter apresentado a defesa em primeiro grau perante a Justiça do Trabalho, o requerido/apelante, ao interpor Recurso Ordinário, não realizou o recolhimento da guia de custas, tendo se limitado a apresentar a guia de depósito recursal. Nessa linha, alegam que o único valor solicitado pelo então advogado, ora requerido/apelante no presente, teria sido a guia de depósito recursal, não tendo apresentado qualquer outra guia para pagamento. Cópia dos e-mails trocados entre a parte requerente/apelada e o requerido/apelante foram anexados às fls. 70-76.

Ante a ausência do pagamento da guia de custas, ainda de acordo com o narrado na inicial, o Recurso Ordinário interposto perante a Justiça Laboral foi considerado deserto. Desse modo, a parte autora/apelada afirma que "a única manifestação por ele [requerido/apelante] apresentada que poderia obstar o pagamento de parcelas vencidas/prescritas e indevidas, não foram porque ele não informou, em momento algum, o valor que deveria ser pago a título de custas recursais, dando ensejo a uma condenação estratosférica em desfavor das autoras pois foi abrangido todo o período trabalhado pela ex-funcionária".

Afirmam ainda que prejuízo decorrente da demanda trabalhista movida em face da
CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA
, até o momento do ajuizamento da demanda, era de R$ 147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos reais), tendo anexado cópias de documentos referentes à ação trabalhista às fls. 52-68.

Alegam que mesmo diante da negligência do Requerido, a parte autora/apelada teria cumprido com suas obrigações no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, efetuando o pagamento integral dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, o que demonstra a boa-fé, conforme documentos acostados às fls. 44-51 dos autos físicos.

Nesse contexto, a empresa
CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA
e sua representante (integrante do quadro societário)
WANDA SOUSA GUEDES
ajuizaram a presente demanda em face do advogado
LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO
requerendo

a condenação do réu ao pagamento dos seguintes valores:
(i)
R$ 50.00.0,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização referente aos danos morais;
(ii)
R$ 14.986,25 (quatorze mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), referentes à devolução dos valores pagos quanto à incontroversa parcela de auxílio alimentação, atualizados até 01/11/2014, conforme cálculos juntados pelo próprio Réu na respectiva reclamação trabalhista (cópias às fls. 95-180 dos autos físicos do presente feito);
(iii)
R$ 94.937,60 (noventa e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) relativos ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da não arguição da prescrição quinquenal, que ocasionou a condenação de 13 (treze) anos a mais na condenação, atualizados até 01/01/2016. Além desses valores, pleiteou a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento).

Em sede de contestação (fls. 256-287), o demandante alegou que a revelia teria sido decretada por culpa exclusiva da segunda autora (
WANDA SOUSA GUEDES
), que não seria mais a inventariante do espólio de FRANCISCO DE PAULA LEITE FILHO, seu falecido esposo na época da citação, aduzindo que a mesma não teria entregue os documentos ao Sr. Francisco para confecção da defesa.

Não obstante, alega que o auxílio alimentação concedido foi reflexo da revelia, portanto matéria fática, na qual a autora deveria ter provado na audiência trabalhista por meio de testemunhas, vez que não teria apresentado qualquer prova documental. Aduz também que embora tenha arguido a prescrição quinquenal nos autos do processo trabalhista ao interpor o Recurso Ordinário, o mesmo foi deserto também por desídia da segunda autora (
WANDA SOUSA GUEDES
), em função de alegada divergência com o inventariante (Sr. Francisco de Paula de Leite Filho), tendo avisado acerca dos efeitos jurídicos correlatos e que a prestação dos serviços advocatícios é uma obrigação de meio e não de resultado.

Réplica apresentada às fls. 346/380.

Decisão de fls. 404/414 indeferindo o pedido de revogação da decisão que concedeu a gratuidade de justiça, acolhendo a preliminar de impugnação ao valor da causa, retificando como sendo de R$ 159.923,85 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), rejeitando a prejudicial de mérito relativo a prescrição e indeferindo a ilegitimidade ativa arguida pelo demandado, bem como o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela autora.

Termo de audiência à fl. 466.

Seguido o “iter” procedimental, o MM. Magistrado
a quo
proferiu a sentença de fls. 474-500, que, conforme já relatado, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte demandada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) a título de danos materiais (R$ 54.961,92), incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação da taxa SELIC. Outrossim, fixou no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do C.C.) desde a data da citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento pelo índice CHJES e, após, devendo ser aplicada a taxa SELIC, conforme disposição da súmula 362, do STJ.

Irresignados, busca o recorrido
LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO
o reexame do “
decisum”
impugnado.

Para esse propósito, o recurso de apelação ora interposto funda-se, basicamente, nos seguintes argumentos:
(i)
existência de processo diverso (ação rescisória tombada sob o nº 0025220-03.2017.8.08.0035) com a mesma causa de pedir e pedido do presente processo em face de FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE, o que ensejaria litispendência parcial entre os processos;
(II)
consequente prevenção do d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES para analisar o presente feito em razão de ter sido distribuído a ação rescisória supostamente conexa;
(iii)
presença de má-fé processual das recorridas;

Pois bem. Diante de todo o veiculado, adianto que
entendo merecer parcial acolhimento a pretensão recursal de LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO,
consoante os fundamentos que passo a expor.

Prefacialmente, o apelante alega, em suas razões recursais, a existência de processo diverso com a mesma causa de pedir em ação rescisória tombada sob o nº 0025220-03.2017.8.08.0035. Todavia, tal alegação não merece prosperar, visto que a ação trabalhista a qual se referem as requerentes/apeladas é em face de PENHA GOMES LIBERATO, tombada sob o nº 0069300-72.2013.5.17.0009, que não guarda qualquer relação com a ação rescisória trazia à baila pelo recorrente.

Em relação às alegações referentes às preliminares arguidas e inferidas por decisão de fls. 404-414, reafirmo o mesmo entendimento firmado pelo juiz
a quo
, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em demonstrar/comprovar nenhuma de suas afirmações trazidas à baila quanto à assistência judiciária gratuita, quando à representação processual da pessoa jurídica em juízo e tampouco quanto à ilegitimidade ativa da segunda recorrida.

Saliento ainda ser inviável a análise da apelação no tocante à revogação da gratuidade de justiça, em face de preclusão, uma vez que tal questão foi objeto de decisão interlocutória, da qual o apelante, devidamente intimado, não interpôs impugnação.

Friso que a representação legal da pessoa jurídica restou devidamente preenchida pela cópia do aditivo contratual da
CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA
juntada às fls. 34-37, em que a segunda autora/apelada
WANDA SOUSA GUEDES
figura como sócia.

Devidamente evidenciado ainda, pelo que consta dos recibos fornecidos pelo demandado à segunda autora (fls. 46, 49-51 dos autos físicos) e dos e-mails trocados entre o demandado e a segunda autora, a legitimidade ativa da mesma, não vislumbrando, portanto, qualquer razão para discordar do entendimento do juiz de primeiro grau.

Não obstante, também alcanço o mesmo entendimento do juiz singular com relação à preliminar de prescrição alegada pelo apelante, consubstanciada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual também é adotada por este sodalício. Na hipótese, a prescrição a ser adotada com relação à má prestação de serviços advocatícios é a prevista no art. 205 do Código Civil. Acerca do tema, destaco os seguintes arestos:

Ação de indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente – Apelo da parte ré – Autor contratou os serviços advocatícios da parte ré para ajuizamento de ação de obrigação de fazer em face de clube de futebol - Falta de recolhimento das custas iniciais que culminou na extinção prematura do feito. – Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor – Inadmissibilidade - A firma individual, do empresário individual, registrada no Registro de Comércio, não é pessoa jurídica. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o comerciante singular, vale dizer, o empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do Direito Tributário, somente para o efeito do imposto. Logo, em sendo o autor pessoa física, milita a seu favor, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ex vi do que dispõe o art. 99, § 3º., do CPC, presunção essa, que a apelante não logrou afastar. Com efeito, nada de sério e concludente foi apesentado pela parte apelante no sentido de demonstrar que o autor não faz jus à benesse da gratuidade. Prescrição – Inocorrência -
Prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º., inc. V, do CC, incide apenas nos casos de responsabilidade civil extracontratual. Em se tratando de pretensão de reparação civil que tem por fundamento contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional aplicável é o decenal, constante do art. 205, do CC. Dúvida não há acerca da celebração, entre os litigantes, de contrato de prestação de serviços advocatícios. Com feito, a procuração apresentada evidencia a contratação. Destarte, não há que se cogitar de prescrição na espécie, pois, esta ação foi ajuizada no prazo decenal a que se refere o art. 205, da lei civil.
– Mérito propriamente dito - Em se tratando de falta de diligência do advogado ou de sua má prestação de serviços, não se pode presumir o dano moral puro ou in re ipsa, devendo o interessado demonstrar minimamente as repercussões negativas que a situação ensejou, o que não aconteceu in casu. Mas não é só. Com efeito, não há que se cogitar de perda de uma chance, decorrente do fato da falta de recolhimento das custas iniciais da ação patrocinada pela ré, em nome do autor. Em outras palavras, tal fato, não enseja a responsabilidade civil automática da ré, com base na teoria da perda de uma chance. Necessária se fazia a demonstração pelo autor da probabilidade real de que sagrar-se-ia vencedor na demanda ajuizada em seu nome pela ré, o que não aconteceu. Perda hipotética de uma chance, não enseja indenização. Recurso da ré provido, para julgar improcedente a ação. (TJ-SP - AC: 10445426720168260506 SP 1044542-67.2016.8.26.0506, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 23/02/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Responsabilidade civil. Contrato de prestação ser serviços advocatícios. Alegado descumprimento. Prazo prescricional decenal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias movidas por clientes em face de advogados é o prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Ainda de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência do ato ilícito ou do agir desidioso.
No caso em análise, a concessionária apelante sucumbiu na ação de repetição de indébito, na qual foi assistida pelos recorridos, sendo certo que a sentença transitou em julgado em 26/10/04. Assim, considerando que a presente ação indenizatória foi proposta em maio de 2008, não cabe falar em prescrição da pretensão autoral, visto que não transcorrido o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Recurso ao qual se dá parcial provimento. TJ-RJ - APL: 01237141420088190001, Relator: Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/07/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA CONDUTA LESIVA PELA PARTE REPRESENTADA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - PRAZO DECENAL. Como o contrato de serviços advocatícios envolve a delegação de poderes para representar a parte em espaço em que ela não tem capacidade para atuar diretamente, o resultado da decisão judicial ou mesmo seu trânsito em julgado não chega ao conhecimento imediato da parte e, por isso, não pode servir de termo inicial do respectivo prazo prescricional.
As pretensões derivadas de responsabilidade contratual não têm prazo prescricional expresso no Código Civil, aplicando-se a elas a regra do prazo residual decenal contida no art. 205, CC.
(TJ-MG - AC: 10000190798587002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

No que tange à responsabilidade civil do advogado, destaco que o profissional que deixa de empregar a habilidade elementar ou diligência mínima que de sua formação se espera, incidindo em erros ou faltas elementares, responde pelas consequências da conduta. Isto se traduz em culpa, que, real a chance perdida, obriga o contratado a indenizar.

In casu,
a grave falha na prestação dos serviços advocatícios a cargo do apelante é patente, tendo em vista as provas documentais carreada aos autos, alcançando o mesmo entendimento do juízo primevo, conforme sua brilhante e acertada fundamentação no que concerne à avaliação das falhas na prestação de serviços imputadas ao ora apelante.

Todavia, impende avaliar e aferir nesta sede recursal é se do ilícito contratual perpetrado é dado extrair-se a caracterização dos danos experimentados pelo autor na proporção por ele ventilada nas razões de insurgência.

A resposta a esse questionamento, a meu ver, passa necessariamente pela investigação da condenação das apeladas na mencionada ação, ou seja, se sobreviria tal desfecho desfavorável às apeladas/requerentes, mesmo com a defesa regular, ou se deveu-se exclusivamente aos efeitos da revelia determinados pela atuação negligente do apelado.

Com efeito, é bem verdade que o advogado, em regra, não se obriga a um resultado vitorioso de uma demanda, mas sim e tão somente a garantir os meios necessários no sentido de obter um resultado favorável ao seu cliente. Daí a qualificação de obrigação de meio, própria da prestação de serviços advocatícios, no exercício do mandato.

A partir-se dessa inafastável premissa, pese embora na particularidade do caso se evidencie tenha o apelado negligenciado em seu mister, ao dar azo à revelia do apelante, para a aplicação da “teoria da perda de uma chance”, em casos como o presente, de perda de prazo pelo profissional de advocacia, exige-se uma detida análise das possibilidades de êxito da parte na demanda, sendo imprescindível a demonstração de chances sérias e reais de vitória. No autorizado dizer de Chaves, Braga Netto e Rosenvald
[1]
, “O que temos de indagar, de modo cuidadoso e investigativo, é se as lesões às expectativas do cliente estão conectadas em nexo causal às ações ou omissões do advogado. Não basta que as expectativas do cliente sejam legítimas em relação à demanda. É preciso que elas se frustrem em razão da atuação desastrada do advogado”.

Assim, a perda de uma chance caracteriza-se pela subtração em concreto, de uma oportunidade séria e real, aniquilada em nexo de causalidade direto e imediato com a conduta apontada de ilícita. Nessa senda, não se trata de tutelar um dano hipotético, mas sim a preservação da reparação integral devida pela interrupção ilícita do processo de persecução da oportunidade assim qualificada pela seriedade e concretude, por isso tutelada pelo sistema jurídico.

Neste passo, cumpre ponderar que a caracterização da perda da chance não se vincula, necessariamente, ao grau de probabilidade do resultado final perseguido. Na essência, e de regra, a relação probabilística entre a chance e o resultado final só ganha importância no momento da quantificação da perda. Conforme anota Ruy Rosado de Aguiar
[2]
, o resultado final (resultado mediato) está fora da relação “perda de uma chance”, o que se indeniza é o dano pela perda da oportunidade. O resultado final deve existir, mas não interessa para o exame do dano e da causalidade da perda da chance, apenas serve para assegurar a legitimidade da expectativa e para a avaliação da indenização pela oportunidade perdida, considerando o bem mediato.

No caso em tela, a petição inicial embora tenha procurado descrever analiticamente, como seria de se exigir, a possibilidade eventual de lograr a reversão do resultado desfavorável, mediante adequada defesa nos autos da ação promovida em face do apelante, não restou suficientemente comprovado eventuais chances reais de êxito.

Pelo que verifico do contrato firmado entre as partes, o demandado obrigou-se a representar a defesa da parte requerente na Ação Trabalhista até a sentença e, em outro contrato (fl. 48), obrigou-se a interposição do Recurso Ordinário.

No caso vertente, o demandado, de fato, não cumpriu sequer a sua obrigação em apresentar a defesa (por meio de constatação) na r. ação trabalhista, evitando, assim, a decretação de revelia, como ocorreu. Não obstante, descumpriu o segundo contrato firmado para interposição de Recurso Ordinário na mesma ação trabalhista, haja vista a pendência do recolhimento das custas processuais.

Assim como também observado pelo juiz de primeira instância, não houve menção por parte do apelante em nenhum dos e-mails trocados a possibilidade de o Recurso Ordinário ser deserto, não informando sequer a situação que se encontrava ante a possibilidade de deserção por falta de recolhimento das custas processuais.

Todos os trechos e elementos foram destacados na sentença pelo juiz
a quo,
referente ao que também extraí da leitura e conferência dos documentos acostados às fls. 70-76, bem como da ata de audiência à fl. 467.

Entretanto, especialmente no que concerne aos danos materiais, consubstanciados na aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, não extraio suficientemente demonstrada a demonstração de chances sérias e reais de vitória.

Sobre esse aspecto, mister enfatizar que a responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. Ao perder, de forma negligente, o prazo para a interposição de apelação, recurso cabível na hipótese e desejado pelo mandante, o advogado frusta as chances de êxito de seu cliente. Responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real. Não se trata, portanto, de reparar a perda de “uma simples esperança subjetiva”, nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance” (REsp 1079185/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 04/08/2009).

Em suma, apesar dos erros crassos e das faltas cometidos pelo réu/apelante, que determinam deva ele devolver às autoras/apeladas o que pagaram pelos honorários, porque trabalho sério e adequado, para o qual fora contratado, não foi prestado,
não há provas cabais de que haja causa para o réu arcar com o valor a que as autora foram condenadas a pagar na reclamação trabalhista
.

Portanto, impõe-se a reforma para desobrigar o réu/apelante ao pagamento relativo aos danos materiais que haviam sido fixados em R$ 54.961,92, que correspondiam a 50% (cinquenta por cento) do total da condenação da ação trabalhista tombada sob o nº nº 0069300-72.2013.5.17.0009.

Conquanto não tenha sido demonstrada pela parte requerente provas acerca do nexo de causalidade apto a comprovar o dano material suportado, afasto a alegação do apelante no que concerne à má-fé processual das apeladas, tendo em vista que houve claramente falha na prestação do serviço por parte do apelante, sendo completamente cabível o pleito indenizatório em tela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO
(fls. 537-573) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do dano material, mantendo os demais termos da r. sentença objurgada.

Diante do acolhimento parcial do recurso de apelação de
LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO
, permanece no feito a sucumbência recíproca em relação à pretensão originária, devendo as custas processuais permanecerem
pro rata
, com a ressalva de que a parte autora permanece amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 2º e 3º, do CPC.

Quanto aos honorários, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono de
CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA E WANDA SOUSA GUEDES
, e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor de
LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO
(representado pela quantia que deixou de arcar com o provimento parcial do recurso), o qual atua em causa própria.

É como voto.

*

jrp*

[1]
FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; e ROSENVALD, Nelson. Novo tratado da responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2015.

[2]
Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Novos danos na responsabilidade civil. A perda de uma chance. In: Direito civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência, coordenado por Luis Felipe Salomão e Flávio Tartuce. São Paulo: Atlas, 2018, p. 469.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO (fls. 537-573) com vistas a reforma da sentença proferida pelo d. juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 474-500), que, nos autos da Ação Indenizatória c/c pedido de assistência judiciária", ajuizada por CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA e WANDA SOUSA GUEDES, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte demandada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) a título de danos materiais (R$ 54.961,92), incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação da taxa SELIC. Outrossim, fixou no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do C.C.) desde a data da citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento pelo índice CHJES e, após, devendo ser aplicada a taxa SELIC, conforme disposição da súmula 362, do STJ.

Primeiramente ressalto que deve ser admitido o recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do seu mérito, no limite da devolutividade, destacando, desde logo, que, a meu ver, não merece provimento o apelo interposto pelas razões que passo a expor.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, WANDA SOUSA GUEDES, na condição de autora da demanda, narra que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido, ora apelante, na condição de sócia da empresa-autora, para promover a defesa da sociedade empresarial na Reclamação Trabalhista movida por PENHA GOMES LIBERATO, tombada sob o nº 0069300-72.2013.5.17.0009, que tramitou perante a 9ª Vara do Trabalho de Vitória/ES.

De acordo com o narrado na exordial, o apelante, na condição de advogado dos apelados, não teria apresentado qualquer resposta à pretensão deduzida pela Reclamante nos autos da Reclamação Trabalhista mencionada, o que teria configurado inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes do presente feito.

Os apelados/autores narram que o inadimplemento por parte do apelante consubstanciado na ausência de apresentação da peça de defesa nos autos da ação trabalhista ensejou a decretação de revelia e a consequente condenação de todas as verbas trabalhistas pleiteadas.

Narram ainda que, além de não ter apresentado a defesa em primeiro grau perante a Justiça do Trabalho, o requerido/apelante, ao interpor Recurso Ordinário, não realizou o recolhimento da guia de custas, tendo se limitado a apresentar a guia de depósito recursal. Nessa linha, alegam que o único valor solicitado pelo então advogado, ora requerido/apelante no presente, teria sido a guia de depósito recursal, não tendo apresentado qualquer outra guia para pagamento. Cópia dos e-mails trocados entre a parte requerente/apelada e o requerido/apelante foram anexados às fls. 70-76.

Ante a ausência do pagamento da guia de custas, ainda de acordo com o narrado na inicial, o Recurso Ordinário interposto perante a Justiça Laboral foi considerado deserto. Desse modo, a parte autora/apelada afirma que "a única manifestação por ele [requerido/apelante] apresentada que poderia obstar o pagamento de parcelas vencidas/prescritas e indevidas, não foram porque ele não informou, em momento algum, o valor que deveria ser pago a título de custas recursais, dando ensejo a uma condenação estratosférica em desfavor das autoras pois foi abrangido todo o período trabalhado pela ex-funcionária".

Afirmam ainda que prejuízo decorrente da demanda trabalhista movida em face da CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA, até o momento do ajuizamento da demanda, era de R$ 147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos reais), tendo anexado cópias de documentos referentes à ação trabalhista às fls. 52-68.

Alegam que mesmo diante da negligência do Requerido, a parte autora/apelada teria cumprido com suas obrigações no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, efetuando o pagamento integral dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, o que demonstra a boa-fé, conforme documentos acostados às fls. 44-51 dos autos físicos.

Nesse contexto, a empresa CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA e sua representante (integrante do quadro societário) WANDA SOUSA GUEDES ajuizaram a presente demanda em face do advogado LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO requerendo a condenação do réu ao pagamento dos seguintes valores: (i) R$ 50.00.0,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização referente aos danos morais; (ii) R$ 14.986,25 (quatorze mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), referentes à devolução dos valores pagos quanto à incontroversa parcela de auxílio alimentação, atualizados até 01/11/2014, conforme cálculos juntados pelo próprio Réu na respectiva reclamação trabalhista (cópias às fls. 95-180 dos autos físicos do presente feito); (iii) R$ 94.937,60 (noventa e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) relativos ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da não arguição da prescrição quinquenal, que ocasionou a condenação de 13 (treze) anos a mais na condenação, atualizados até 01/01/2016. Além desses valores, pleiteou a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento).

Em sede de contestação (fls. 256-287), o demandante alegou que a revelia teria sido decretada por culpa exclusiva da segunda autora (WANDA SOUSA GUEDES), que não seria mais a inventariante do espólio de FRANCISCO DE PAULA LEITE FILHO, seu falecido esposo na época da citação, aduzindo que a mesma não teria entregue os documentos ao Sr. Francisco para confecção da defesa.

Não obstante, alega que o auxílio alimentação concedido foi reflexo da revelia, portanto matéria fática, na qual a autora deveria ter provado na audiência trabalhista por meio de testemunhas, vez que não teria apresentado qualquer prova documental. Aduz também que embora tenha arguido a prescrição quinquenal nos autos do processo trabalhista ao interpor o Recurso Ordinário, o mesmo foi deserto também por desídia da segunda autora (WANDA SOUSA GUEDES), em função de alegada divergência com o inventariante (Sr. Francisco de Paula de Leite Filho), tendo avisado acerca dos efeitos jurídicos correlatos e que a prestação dos serviços advocatícios é uma obrigação de meio e não de resultado.

Réplica apresentada às fls. 346/380.

Decisão de fls. 404/414 indeferindo o pedido de revogação da decisão que concedeu a gratuidade de justiça, acolhendo a preliminar de impugnação ao valor da causa, retificando como sendo de R$ 159.923,85 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), rejeitando a prejudicial de mérito relativo a prescrição e indeferindo a ilegitimidade ativa arguida pelo demandado, bem como o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela autora.

Termo de audiência à fl. 466.

Seguido o “iter” procedimental, o MM. Magistrado a quo proferiu a sentença de fls. 474-500, que, conforme já relatado, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte demandada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) a título de danos materiais (R$ 54.961,92), incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação da taxa SELIC. Outrossim, fixou no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do C.C.) desde a data da citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento pelo índice CHJES e, após, devendo ser aplicada a taxa SELIC, conforme disposição da súmula 362, do STJ.

Irresignados, busca o recorrido LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO o reexame do “decisum” impugnado.

Para esse propósito, o recurso de apelação ora interposto funda-se, basicamente, nos seguintes argumentos: (i) existência de processo diverso (ação rescisória tombada sob o nº 0025220-03.2017.8.08.0035) com a mesma causa de pedir e pedido do presente processo em face de FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE, o que ensejaria litispendência parcial entre os processos; (II) consequente prevenção do d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES para analisar o presente feito em razão de ter sido distribuído a ação rescisória supostamente conexa; (iii) presença de má-fé processual das recorridas;

Pois bem. Diante de todo o veiculado, adianto que entendo merecer parcial acolhimento a pretensão recursal de LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO, consoante os fundamentos que passo a expor.

Prefacialmente, o apelante alega, em suas razões recursais, a existência de processo diverso com a mesma causa de pedir em ação rescisória tombada sob o nº 0025220-03.2017.8.08.0035. Todavia, tal alegação não merece prosperar, visto que a ação trabalhista a qual se referem as requerentes/apeladas é em face de PENHA GOMES LIBERATO, tombada sob o nº 0069300-72.2013.5.17.0009, que não guarda qualquer relação com a ação rescisória trazia à baila pelo recorrente.

Em relação às alegações referentes às preliminares arguidas e inferidas por decisão de fls. 404-414, reafirmo o mesmo entendimento firmado pelo juiz a quo, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em demonstrar/comprovar nenhuma de suas afirmações trazidas à baila quanto à assistência judiciária gratuita, quando à representação processual da pessoa jurídica em juízo e tampouco quanto à ilegitimidade ativa da segunda recorrida.

Saliento ainda ser inviável a análise da apelação no tocante à revogação da gratuidade de justiça, em face de preclusão, uma vez que tal questão foi objeto de decisão interlocutória, da qual o apelante, devidamente intimado, não interpôs impugnação.

Friso que a representação legal da pessoa jurídica restou devidamente preenchida pela cópia do aditivo contratual da CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA juntada às fls. 34-37, em que a segunda autora/apelada WANDA SOUSA GUEDES figura como sócia.

Devidamente evidenciado ainda, pelo que consta dos recibos fornecidos pelo demandado à segunda autora (fls. 46, 49-51 dos autos físicos) e dos e-mails trocados entre o demandado e a segunda autora, a legitimidade ativa da mesma, não vislumbrando, portanto, qualquer razão para discordar do entendimento do juiz de primeiro grau.

Não obstante, também alcanço o mesmo entendimento do juiz singular com relação à preliminar de prescrição alegada pelo apelante, consubstanciada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual também é adotada por este sodalício. Na hipótese, a prescrição a ser adotada com relação à má prestação de serviços advocatícios é a prevista no art. 205 do Código Civil. Acerca do tema, destaco os seguintes arestos:

Ação de indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente – Apelo da parte ré – Autor contratou os serviços advocatícios da parte ré para ajuizamento de ação de obrigação de fazer em face de clube de futebol - Falta de recolhimento das custas iniciais que culminou na extinção prematura do feito. – Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor – Inadmissibilidade - A firma individual, do empresário individual, registrada no Registro de Comércio, não é pessoa jurídica. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o comerciante singular, vale dizer, o empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do Direito Tributário, somente para o efeito do imposto. Logo, em sendo o autor pessoa física, milita a seu favor, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ex vi do que dispõe o art. 99, § 3º., do CPC, presunção essa, que a apelante não logrou afastar. Com efeito, nada de sério e concludente foi apesentado pela parte apelante no sentido de demonstrar que o autor não faz jus à benesse da gratuidade. Prescrição – Inocorrência -
Prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º., inc. V, do CC, incide apenas nos casos de responsabilidade civil extracontratual. Em se tratando de pretensão de reparação civil que tem por fundamento contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional aplicável é o decenal, constante do art. 205, do CC. Dúvida não há acerca da celebração, entre os litigantes, de contrato de prestação de serviços advocatícios. Com feito, a procuração apresentada evidencia a contratação. Destarte, não há que se cogitar de prescrição na espécie, pois, esta ação foi ajuizada no prazo decenal a que se refere o art. 205, da lei civil.
– Mérito propriamente dito - Em se tratando de falta de diligência do advogado ou de sua má prestação de serviços, não se pode presumir o dano moral puro ou in re ipsa, devendo o interessado demonstrar minimamente as repercussões negativas que a situação ensejou, o que não aconteceu in casu. Mas não é só. Com efeito, não há que se cogitar de perda de uma chance, decorrente do fato da falta de recolhimento das custas iniciais da ação patrocinada pela ré, em nome do autor. Em outras palavras, tal fato, não enseja a responsabilidade civil automática da ré, com base na teoria da perda de uma chance. Necessária se fazia a demonstração pelo autor da probabilidade real de que sagrar-se-ia vencedor na demanda ajuizada em seu nome pela ré, o que não aconteceu. Perda hipotética de uma chance, não enseja indenização. Recurso da ré provido, para julgar improcedente a ação. (TJ-SP - AC: 10445426720168260506 SP 1044542-67.2016.8.26.0506, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 23/02/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Responsabilidade civil. Contrato de prestação ser serviços advocatícios. Alegado descumprimento. Prazo prescricional decenal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias movidas por clientes em face de advogados é o prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Ainda de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência do ato ilícito ou do agir desidioso.
No caso em análise, a concessionária apelante sucumbiu na ação de repetição de indébito, na qual foi assistida pelos recorridos, sendo certo que a sentença transitou em julgado em 26/10/04. Assim, considerando que a presente ação indenizatória foi proposta em maio de 2008, não cabe falar em prescrição da pretensão autoral, visto que não transcorrido o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Recurso ao qual se dá parcial provimento. TJ-RJ - APL: 01237141420088190001, Relator: Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/07/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA CONDUTA LESIVA PELA PARTE REPRESENTADA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - PRAZO DECENAL. Como o contrato de serviços advocatícios envolve a delegação de poderes para representar a parte em espaço em que ela não tem capacidade para atuar diretamente, o resultado da decisão judicial ou mesmo seu trânsito em julgado não chega ao conhecimento imediato da parte e, por isso, não pode servir de termo inicial do respectivo prazo prescricional.
As pretensões derivadas de responsabilidade contratual não têm prazo prescricional expresso no Código Civil, aplicando-se a elas a regra do prazo residual decenal contida no art. 205, CC.
(TJ-MG - AC: 10000190798587002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

No que tange à responsabilidade civil do advogado, destaco que o profissional que deixa de empregar a habilidade elementar ou diligência mínima que de sua formação se espera, incidindo em erros ou faltas elementares, responde pelas consequências da conduta. Isto se traduz em culpa, que, real a chance perdida, obriga o contratado a indenizar.

In casu, a grave falha na prestação dos serviços advocatícios a cargo do apelante é patente, tendo em vista as provas documentais carreada aos autos, alcançando o mesmo entendimento do juízo primevo, conforme sua brilhante e acertada fundamentação no que concerne à avaliação das falhas na prestação de serviços imputadas ao ora apelante.

Todavia, impende avaliar e aferir nesta sede recursal é se do ilícito contratual perpetrado é dado extrair-se a caracterização dos danos experimentados pelo autor na proporção por ele ventilada nas razões de insurgência.

A resposta a esse questionamento, a meu ver, passa necessariamente pela investigação da condenação das apeladas na mencionada ação, ou seja, se sobreviria tal desfecho desfavorável às apeladas/requerentes, mesmo com a defesa regular, ou se deveu-se exclusivamente aos efeitos da revelia determinados pela atuação negligente do apelado.

Com efeito, é bem verdade que o advogado, em regra, não se obriga a um resultado vitorioso de uma demanda, mas sim e tão somente a garantir os meios necessários no sentido de obter um resultado favorável ao seu cliente. Daí a qualificação de obrigação de meio, própria da prestação de serviços advocatícios, no exercício do mandato.

A partir-se dessa inafastável premissa, pese embora na particularidade do caso se evidencie tenha o apelado negligenciado em seu mister, ao dar azo à revelia do apelante, para a aplicação da “teoria da perda de uma chance”, em casos como o presente, de perda de prazo pelo profissional de advocacia, exige-se uma detida análise das possibilidades de êxito da parte na demanda, sendo imprescindível a demonstração de chances sérias e reais de vitória. No autorizado dizer de Chaves, Braga Netto e Rosenvald
1
, “O que temos de indagar, de modo cuidadoso e investigativo, é se as lesões às expectativas do cliente estão conectadas em nexo causal às ações ou omissões do advogado. Não basta que as expectativas do cliente sejam legítimas em relação à demanda. É preciso que elas se frustrem em razão da atuação desastrada do advogado”.

Assim, a perda de uma chance caracteriza-se pela subtração em concreto, de uma oportunidade séria e real, aniquilada em nexo de causalidade direto e imediato com a conduta apontada de ilícita. Nessa senda, não se trata de tutelar um dano hipotético, mas sim a preservação da reparação integral devida pela interrupção ilícita do processo de persecução da oportunidade assim qualificada pela seriedade e concretude, por isso tutelada pelo sistema jurídico.

Neste passo, cumpre ponderar que a caracterização da perda da chance não se vincula, necessariamente, ao grau de probabilidade do resultado final perseguido. Na essência, e de regra, a relação probabilística entre a chance e o resultado final só ganha importância no momento da quantificação da perda. Conforme anota Ruy Rosado de Aguiar
2
, o resultado final (resultado mediato) está fora da relação “perda de uma chance”, o que se indeniza é o dano pela perda da oportunidade. O resultado final deve existir, mas não interessa para o exame do dano e da causalidade da perda da chance, apenas serve para assegurar a legitimidade da expectativa e para a avaliação da indenização pela oportunidade perdida, considerando o bem mediato.

No caso em tela, a petição inicial embora tenha procurado descrever analiticamente, como seria de se exigir, a possibilidade eventual de lograr a reversão do resultado desfavorável, mediante adequada defesa nos autos da ação promovida em face do apelante, não restou suficientemente comprovado eventuais chances reais de êxito.

Pelo que verifico do contrato firmado entre as partes, o demandado obrigou-se a representar a defesa da parte requerente na Ação Trabalhista até a sentença e, em outro contrato (fl. 48), obrigou-se a interposição do Recurso Ordinário.

No caso vertente, o demandado não cumpriu sequer a sua obrigação em apresentar a defesa (por meio de constatação) na r. ação trabalhista, evitando, assim, a decretação de revelia, como ocorreu. Não obstante, descumpriu o segundo contrato firmado para interposição de Recurso Ordinário na mesma ação trabalhista, haja vista a pendência do recolhimento das custas processuais.

Assim como também observado pelo juiz de primeira instância, não houve menção por parte do apelante em nenhum dos e-mails trocados a possibilidade de o Recurso Ordinário ser deserto, não informando sequer a situação que se encontrava ante a possibilidade de deserção por falta de recolhimento das custas processuais.

Todos os trechos e elementos foram devidamente destacados na sentença pelo juiz a quo, referente ao que também extraí da leitura e conferência dos documentos acostados às fls. 70-76, bem como da ata de audiência à fl. 467.

Entretanto, especialmente no que concerne aos danos materiais, consubstanciados na aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, não extraio suficientemente demonstrada a demonstração de chances sérias e reais de vitória.

Sobre esse aspecto, mister enfatizar que a responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. Ao perder, de forma negligente, o prazo para a interposição de apelação, recurso cabível na hipótese e desejado pelo mandante, o advogado frusta as chances de êxito de seu cliente. Responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real. Não se trata, portanto, de reparar a perda de “uma simples esperança subjetiva”, nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance” (REsp 1079185/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 04/08/2009).

Em suma, apesar dos erros crassos e das faltas cometidos pelo réu/apelante, que determinam deva ele devolver às autoras/apeladas o que pagaram pelos honorários, porque trabalho sério e adequado, para o qual fora contratado, não foi prestado, não há provas cabais de que haja causa para o réu arcar com o valor a que as autora foram condenadas a pagar na reclamação trabalhista.

Portanto, impõe-se a reforma para desobrigar o réu/apelante ao pagamento relativo aos danos materiais que haviam sido fixados em R$ 54.961,92, que correspondiam a 50% (cinquenta por cento) do total da condenação da ação trabalhista tombada sob o nº nº 0069300-72.2013.5.17.0009.

Conquanto não tenha sido demonstrada pela parte requerente provas acerca do nexo de causalidade apto a comprovar o dano material suportado, afasto a alegação do apelante no que concerne à má-fé processual das apeladas, tendo em vista que houve claramente falha na prestação do serviço por parte do apelante, sendo completamente cabível o pleito indenizatório em tela.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO (fls. 537-573) e, no tocante ao mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação do dano material, mantendo os demais termos da r. sentença objurgada.

Diante do acolhimento parcial do recurso de apelação de LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO, permanece no feito a sucumbência recíproca em relação à pretensão originária, devendo as custas processuais permanecerem pro rata, com a ressalva de que a parte autora permanece amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 2º e 3º, do CPC.

Quanto aos honorários, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono de CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA E WANDA SOUSA GUEDES, e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor de LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO (representado pela quantia que deixou de arcar com o provimento parcial do recurso), o qual atua em causa própria.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

[1] FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; e ROSENVALD, Nelson. Novo tratado da responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2015.

[2] Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Novos danos na responsabilidade civil. A perda de uma chance. In: Direito civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência, coordenado por Luis Felipe Salomão e Flávio Tartuce. São Paulo: Atlas, 2018, p. 469.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038863-61.2017.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO ANDRADE DE ARAÚJO

APELADA: CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA E WANDA SOUSA GUEDES

RELATOR: DES. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, após ouvir atentamente o voto proferido pela
e. Desembargadora
Substituta
Ana Cláudia Rodrigues de Faria
, não tenho dúvidas em acompanhá-la, integralmente, em seu voto que capitaneia a divergência.

Ao compulsar os autos, entendo que restou evidenciado que a falha na prestação dos serviços advocatícios pelo recorrente influiu na condenação da parte apelada nos autos da demanda trabalhista tombada sob o nº 0069300-72.2013.5.17.2009.

Dessa forma, coaduno do entendimento proferido no voto divergente, de que
“(...) ao deixar de apresentar Contestação, atraindo os efeitos da revelia, bem como, posteriormente, negligenciar o pagamento das custas do Recurso Ordinário, os demandados se vir
a
m impossibilitados de questionar as pretensões deduzidas na Reclamação Trabalhista”.

Nota-se, à fl. 56, que a revelia foi decretada diante da não apresentação de defesa na audiência, sendo que a questão em torno do termo de inventariança se limitava à necessidade de se averiguar acerca da validade da citação da parte apelada na referida demanda.

Nesse ínterim, há que se levar em consideração que a tese sustentada de invalidade do ato citatório poderia vir a ser acolhida ou não pela Justiça do Trabalho, tratando-se de regular exercício da advocacia estar atinente à tais possibilidades, ciente, ainda, que a apresentação de defesa deveria ser feita na ocasião da audiência.

Somado a isso, cabia ao causídico/apelante a devida instrução ao seu cliente acerca da necessidade de apresentar documentos e/ou de produção de provas, como através da oitiva de testemunhas, no ato da realização da audiência.

Ademais, o acervo probatório demonstra que a parte apelada tinha chance de êxito na discussão de algumas das questões postas na reclamação trabalhista, como a desnecessidade de pagamento de auxílio-alimentação, razão pela qual concordo com a conclusão adotada pela i.
Desembargadora
Substituta
Ana Cláudia Rodrigues de Faria
.

Ante o exposto, pedindo vênia à e. Desembargadora Relatora, acompanho integralmente a divergência suscitada, para
CONHE
CER
do recurso e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, e majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTO DE VISTA –

TÉCNICA DE JULGAMENTO

ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO ANDRADE DE ARAÚJO
em face da sentença de fls. 474/500 dos autos originários, proferida pelo d. magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA
e WANDA SOUSA GUEDES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte demandada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) a título de danos materiais (R$ 54.961,92), incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação da taxa SELIC. Outrossim, fixou no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC) desde a data da citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento pelo índice da CGJES e, após, devendo ser aplicada a taxa SELIC, conforme disposição da súmula 362, do STJ.

A eminente relatora, Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento para afastar a condenação do dano material, mantendo os demais termos da r. sentença objurgada.

A exímia relatora embora preservando a compreensão originária de que houve falha na prestação de serviços advocatícios, concluiu inexistir provas de que a negligência do advogado seria a causa da condenação dos autores/recorridos nos autos da sobredita demanda trabalhista, reformando a sentença para isentar o apelante da condenação de suportar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais.

Na sequência, a culta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, pois “a desídia do causídico impossibilitou aos Autores discutir as questões suscitadas na Reclamação Trabalhista, algumas das quais, com chance de êxito, como confessado alhures”, tendo sido acompanhada pelo preclaro Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e pelo insigne Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Havendo maioria de votos em relação a aludida matéria, passou a incidir o procedimento previsto no art. 942
1
, do CPC.

Sem maiores delongas, rogando vênia à ilustre Desembargadora relatora, compartilho do posicionamento divergente inaugurado pela douta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, uma vez que, consoante apontado no mencionado voto, a sentença trabalhista foi clara em apontar que a não apresentação de defesa atraiu os efeitos da revelia e, consequentemente, a procedência da demanda que tramitou na Justiça Laboral, sendo que a posterior ausência do adequado preparo do recurso ordinário impossibilitou o questionamento das matérias no órgão
ad quem
.

Cumpre salientar ainda, tal qual destacado pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que cabia ao causídico, ora apelante, “a devida instrução ao seu cliente acerca da necessidade de apresentar documentos e/ou de produção de provas, como através da oitiva de testemunhas, no ato da realização da audiência”.

Assim, pedindo novamente respeitosa vênia à exímia relatora, Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, filio-me ao posicionamento da culta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria que inaugurou a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 942, CPC. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

VOTO VENCEDOR

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a matéria objeto do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEONARDO ANDRADE DE ARAÚJO,
em razão de
SENTENÇA
que julgou parcialmente procedente
o pleito contrário ao Recorrente, deduzido por
CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA
e
WANDA SOUSA GUEDES
, “
para condenar a parte demandada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) a título de danos materiais (R$ 54.961,92), incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação da taxa SELIC. Outrossim, fixou no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do C.C.) desde a data da citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento pelo índice CHJES e, após, devendo ser aplicada a taxa SELIC, conforme disposição da súmula 362, do STJ”.

Rememorando, o Recorrido
LEONARDO ANDRADE DE ARAÚJO
, enquanto advogado contratado para defender os interesses da Autora/Recorrida
WANDA SOUSA GUEDES
,
sócia da

sociedade
empresária
CHURRASCARIA PAULISTANA LTDA
,

então

Reclamada nos autos do Processo nº 0069300-72.2013.5.17.0009, deixou de apresentar Contestação e de recolher as custas do Recurso Ordinário, configurando inadimplemento do contrato de prestação de serviço.

Em consequência, a sócia e a empresa postulam, judicialmente, a condenação do Requerido/Recorrente ao pagamento de danos morais e a suportar os prejuízos decorrentes da condenação na Justiça do Trabalho, o que fora parcialmente acolhido na origem.

Por sua vez, a Eminente Relatora, Desembargadora Convocada
DÉBORA

MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, embora preservando a compreensão originária de que houve falha na prestação de serviços advocatícios, concluiu inexistir provas de que a negligência do advogado seria a causa da condenação dos Autores/Recorridos nos autos da sobredita demanda trabalhista, reformando a Sentença para isentar o Recorrente da condenação de suportar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais.

Sucede, contudo, que ao deixar de apresentar Contestação, atraindo os efeitos da revelia, bem como, posteriormente, negligenciar o pagamento das custas do Recurso Ordinário, os demandados se viram impossibilitados de questionar as pretensões deduzidas na Reclamação Trabalhista, advindo a seguinte condenação:

“Do exposto, em virtude da não apresentação de defesa na audiência de fl. 134, considera-se a ré revel e, portanto, confessa quanto à matéria fática.

Dessa forma, admitem-se por verdadeiros os fatos narrados na exordial e não contrariados por outros meios de prova ou refutados pelo princípio da razoabilidade.

Em decorrência da revelia, considera-se que a correta modalidade de terminação contratual é dispensa imotivada, sendo nulo pedido de demissão por não representar a vontade da reclamante e por não ter sido homologado, sem que tenha havido quitação de títulos rescisórios, razão pela qual procedem os pedidos:

- Aviso prévio de 81 dias corn projeção no tempo de serviço (12/03/2013);

- baixa na CTPS com data de 12/03/2013;

- 13° salário de 2013 (2/12);

- Saldo de salário de dezembro de 2012 (31 dias);

- Férias vencidas de 201 1/2012, em dobro, acrescidas de 1/3;

- Férias vencidas simples de 2012/2013 acrescidas de 1/3;

- Férias proporcionais de 2/12 acrescidas de 1/3;

- saque de FGTS e indenização compensatória de 40%;

- entrega de Comunicação de Dispensa para habilitação em Seguro-Desemprego, sob pena de pagamento de indenização substitutiva, acaso frustrado o direito à percepção do benefício, de acordo com a Resolução CODEFAT vigente na época da dispensa.

(...)

Em virtude dos efeitos da revelia, considera-se que a reclamante laborava seis dias na semana de 7h às 17h, sem pausa alimentar.”

Sobreleva acentuar que o próprio Recorrente, embora sustentando que não seria responsável pela defesa das autoras na demanda trabalhista, admitiu que “
O auxílio alimentação não concedido foi reflexo da revelia, portanto, é matéria fática, na qual a 1ª Requerente deveria ter provado na audiência trabalhista por meio de testemunhas, uma vez que não apresentou prova documental”
, restando evidente que ao deixar de instruir a sua cliente, sobretudo não apresentando defesa, ocasionou a revelia e os danos a ela vinculados.

Nesse passo, tenho que a desídia do causídico impossibilitou aos Autores discutir as questões suscitadas na Reclamação Trabalhista, algumas das quais, com chance de êxito, como confessado alhures, razão pela qual entendo não merecer reparo a sentença objurgada que o condenou a suportar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais arcados pelas Autores.

Isto posto, pedindo
venia
à Eminente Desembargadora Relatora,
DÉBORA

MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,
manifesto divergência para conhecer e negar provimento ao Recurso, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto
,
respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDENAÇÃO DA PATROCINADA. NEGLIGÊNCIA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Versam os autos sobre pretensão de condenação do Advogado Recorrente ao pagamento de danos morais e a suportar os prejuízos decorrentes da condenação dos Autores na Justiça do Trabalho, considerando falhas na prestação de serviços advocatícios. II - Ao deixar de apresentar Contestação, atraindo os efeitos da revelia, bem como, posteriormente, negligenciar o pagamento das custas do Recurso Ordinário, o Advogado dos demandados impediu o questionamento das pretensões deduzidas na Reclamação Trabalhista, sendo certo que admitir que “O auxílio alimentação não concedido foi reflexo da revelia, portanto, é matéria fática, na qual a 1ª Requerente deveria ter provado na audiência trabalhista por meio de testemunhas, uma vez que não apresentou prova documental”, confessou que deixou de instruir a sua cliente, sobretudo não apresentando defesa em Audiência, ocasionando a revelia e os danos a ela vinculados. III - A desídia do causídico impossibilitou aos Autores discutir as questões suscitadas na Reclamação Trabalhista, algumas das quais, com chance de êxito, razão pela qual não merece reparo a sentença objurgada que acolheu parcialmente a pretensão exordial e o condenou a suportar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais arcados pelas Autores. IV - Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, por maioria, CONHECER do recurso de LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.